Tribunal: TJDFT
Processo: 0723698-59.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
.DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de alimentos, reduziu a obrigação alimentar do genitor em favor das filhas, de três para dois salários mínimos, diante da comprovação de alteração substancial na sua capacidade financeira. As apelantes pleiteiam a majoração do encargo alimentar para quatro salários mínimos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se os elementos apresentados pelo alimentante comprovam a alteração do binômio necessidade-possibilidade para justificar a modificação dos alimentos.
III. Razões de decidir
3. Os elementos dos autos evidenciam expressiva redução das possibilidades financeiras do alimentante, demonstrada pela alienação de bens, encerramento de atividades empresariais, bloqueios bancários e inexistência de movimentações financeiras relevantes, compatíveis com suas alegações. Além disso, a tese de ocultação patrimonial não foi suficientemente comprovada nos autos.
4. A redução dos alimentos para dois salários mínimos, sendo um para cada filha, respeita o princípio da proporcionalidade, preservando as necessidades básicas das alimentandas sem impor ônus excessivo ao alimentante.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao apelo das rés.
______
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC/2015, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1271910, 07098837320198070007, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 05/08/2020. TJDFT, 07021518520218070002 1658019, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 25/01/2023. TJDFT, 07278660420228070000 1661241, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 02/02/2023.